Tribunal: TJDFT
Processo: 0752143-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OFERTA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PELO FORNECEDOR. NÃO DEMONSTRADO. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Conforme exposto na inicial, o recorrente adquiriu um veículo Hyundai Creta junto à ré/recorrida. Alega que a recorrida teria se comprometido ao pagamento de débito tributários do veículo e do seguro obrigatório, o que não teria ocorrido. Pediu a condenação da recorrida ao pagamento pelos alegados danos materiais, bem como requereu indenização por danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)da análise dos autos, não se observa nas provas colacionadas, mormente nas conversas entre as partes havidas pelo aplicativo de celular, que algum preposto tenha ofertado ao autor alguma cortesia, a não ser: I) emplacamento; II) tapete; III) cárter; e IV) primeira revisão gratuita (Id 138117981), o que não foi objeto da presente lide”.
4. Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que a sentença teria deixado de analisar os arquivos em áudio que demonstrariam a oferta descrita na petição inicial.
5. Contrarrazões ao ID 48597439.
6. Gratuidade de justiça deferida por força de decisão proferida no agravo de instrumento no 0701879-29.2022.8.07.9000.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. O artigo 30 do CDC estabelece que “toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”.
9. No caso dos autos, contudo, o contrato de compra e venda anexado ao ID 48597408 assegura como cortesia o fornecimento de tapete, emplacamento, protetor de cárter e primeira revisão, nada dispondo acerca da pretensão veiculada nesta demanda. Quanto aos áudios juntados aos IDs 48597418, 48597419 e 48597420, ao que se infere, foram produzidos após o ajuizamento da demanda e não há qualquer reconhecimento da recorrida de que teria se obrigado ao pagamento das verbas pleiteadas pelo recorrente. Assim, tenho que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC), não sendo cabível, na hipótese, a inversão legal assegurada pelo artigo 6o, inciso VIII, do CDC, à míngua de prova cabal de vinculação à oferta.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, o conjunto probatório não evidencia que a situação narrada violou os atributos da personalidade do recorrente, pois não há demonstração da prática de ato ilícito recorrida, requisito que, conforme dispõe o artigo 186 do Código Civil, é elemento essencial para a obrigação de reparação por dano imaterial.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.